Tribunal: TJES
Processo: 5035735-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035735-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDIMAR BISPO DOS SANTOS
RECORRIDO: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035735-35.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CLEIDIMAR BISPO DOS SANTOS

RECORRIDO: B R SAMOR LOGÍSTICA EXPRESS EPP LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. ARREMESSO DO VEÍCULO CONTRA MURETA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLEIDIMAR BISPO DOS SANTOS
em face de
B R SAMOR LOGÍSTICA EXPRESS EPP LTDA,
aduzindo o requerente que em 13/07/2023, ao conduzir o veículo GM/Prisma 1.4 MT, placa PPC5I35, sofreu colisão lateral pelo veículo MB/Axor 2041 LS, placa FXU5C76, sendo arremessado contra uma mureta e próximo a uma ribanceira. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9332546), a requerida sustenta que inexiste abalo psicológico que sustente a indenização pretendida, considerando que o próprio trânsito já é um aborrecimento diário.

A sentença (ID 9332557) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto:

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9332558), reiterando o acolhimento do pedido de danos morais.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 9332565), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Inicialmente, registro que a culpa da requerida pelo acidente já foi reconhecida nos autos do proc. 5031921-15.2023.8.08.0024, tanto que procedente o pedido de reparação material. A presente demanda versa unicamente sobre os danos morais.

Pois bem. Não comprovada qualquer situação do recorrente que pudesse ter agravado o acidente, entendo estar o mesmo configurado. Os transtornos suportados pelo mesmo ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e sofrimento anormais, considerando que no acidente o mesmo foi arremessado em uma mureta por imprudência do condutor do veículo de propriedade da requerida (basta verificar o vídeo anexado ao ID 9332553). Tal fato não pode ser considerado mero dissabor do cotidiano, pois poderia causar danos graves à integridade física do recorrente.

Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que tange o quantum, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 9332557, a fim de julgar procedente o pedido de indenização a título de danos morais, condenando a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenações sucumbenciais, ante o provimento recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)